Tribunal: TJSP
Processo: 1059624-64.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Despesas Condominiais. Embargos à execução julgados improcedentes. Insurgência da executada/embargante - Descabimento. - Ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. Inocorrência. Entendimento jurisprudencial do C. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Resp no 1.345.331/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão), que estabelece os critérios para responsabilização pelo compromissário

Ementa:
Despesas Condominiais. Embargos à execução julgados improcedentes. Insurgência da executada/embargante - Descabimento. - Ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. Inocorrência. Entendimento jurisprudencial do C. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Resp no 1.345.331/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão), que estabelece os critérios para responsabilização pelo compromissário comprador do débito condominial. Necessidade de comprovação de que: (i) o promissário comprador foi imitido na posse e que (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação. Dados coligidos aos autos dão conta de que os promitentes compradores só foram imitidos na posse da unidade condominial em maio de 2016. Vale dizer, os adquirentes só iniciaram a efetiva fruição do bem a partir de maio de 2016. Bem por isso, o débito condominial exigido pelo Condomínio embargado, relativo a período anterior, é de responsabilidade da embargante/apelante. Recurso improvido.